Tribunal: TJSP
Processo: 1024661-39.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÕES - Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais e materiais – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU AS RÉS DO GRUPO UNIESP A QUITAR AS PARCELAS VINCENDAS DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL E DEVOLVER À AUTORA OS VALORES DESPENDIDOS COM OS PAGAMENTOS DAS PARCELAS VENCIDAS, COM CONDENAÇÃO DO BANCO APENAS PARA DECLARAR INEXIGÍVEL

Ementa:
APELAÇÕES - Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais e materiais – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU AS RÉS DO GRUPO UNIESP A QUITAR AS PARCELAS VINCENDAS DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL E DEVOLVER À AUTORA OS VALORES DESPENDIDOS COM OS PAGAMENTOS DAS PARCELAS VENCIDAS, COM CONDENAÇÃO DO BANCO APENAS PARA DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS - INSUFICIÊNCIA DE PREPARO RECURSAL QUANTO À RÉS DO GRUPO UNIESP– OPORTUNIDADE PARA QUE RECOLHESSEM O VALOR FALTANTE SOB PENA DE DESERÇÃO – MEDIDA NÃO ATENDIDA – APELO DESERTO – RECURSO ADESIVO QUANTOS ÀS RÉS DO GRUPO UNIESP QUE SEGUE A MESMA SORTE DO INDEPENDENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 997, §2o, INCISO III, DO CPC/15 - EMBORA PARTE LEGÍTIMA, O BANCO NÃO COMETEU ATO ILÍCITO A ENSEJAR CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DO GRUPO UNIESP NÃO CONHECIDO – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERENTE PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191734
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024661-39.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes/apelados
BANCO
DO
BRASIL
S/A,
FUNDAÇÃO
UNIESP
SOLIDÁRIA,
GRUPO
EDUCACIONAL UNIESP - FACULDADE DE SOROCABA e UNIESP S/A, é
apelada/apelante
MARCELA
ALVES
DE
SOUZA
FERNANDES
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da
apelação interposta pela Fundação Uniesp Solidária, Grupo Educacional Uniesp -
Faculdade de Sorocaba e Uniesp S/A e do recurso adesivo quanto a elas e negaram
provimento aos recursos do Banco e ao recurso da autora na parte conhecida. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024661-39.2018.8.26.0602 -Voto no 14020
2
VOTO No 14020
APELAÇÃO No 1024661-39.2018.8.26.0602
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: FUNDAÇÃO
UNIESP
SOLIDÁRIA,
GRUPO
EDUCACIONAL
UNIESP
-
FACULDADE DE SOROCABA, UNIESP S/A E MARCELA ALVES DE
SOUZA FERNANDES
COMARCA: SOROCABA
JUIZ: JOSÉ ELIAS THEMER
EMENTA: APELAÇÕES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
QUE CONDENOU AS RÉS DO GRUPO UNIESP A QUITAR
AS PARCELAS VINCENDAS DO FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL E DEVOLVER À AUTORA OS VALORES
DESPENDIDOS COM OS PAGAMENTOS DAS PARCELAS
VENCIDAS, COM CONDENAÇÃO DO BANCO APENAS
PARA DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO DISCUTIDO
NOS AUTOS - INSUFICIÊNCIA DE PREPARO RECURSAL
QUANTO À RÉS DO GRUPO UNIESP OPORTUNIDADE
PARA QUE RECOLHESSEM O VALOR FALTANTE SOB
PENA DE DESERÇÃO
MEDIDA NÃO ATENDIDA

APELO DESERTO RECURSO ADESIVO QUANTOS ÀS
RÉS DO GRUPO UNIESP QUE SEGUE A MESMA SORTE
DO INDEPENDENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 997, §2o,
INCISO III, DO CPC/15 - EMBORA PARTE LEGÍTIMA, O
BANCO NÃO COMETEU ATO ILÍCITO A ENSEJAR
CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS
SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DO GRUPO UNIESP NÃO
CONHECIDO RECURSO DO BANCO DESPROVIDO
RECURSO
DA
REQUERENTE
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Cuidam-se de recursos de apelações (fls. 1870/1892,
1925/1935 e 1964/1971) interpostos nos autos de ação de obrigação de fazer
c/c declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais e
materiais contra a r. sentença de fls. 1861/1867, que, confirmando liminar
anteriormente concedida, julgou parcialmente procedente a demanda em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024661-39.2018.8.26.0602 -Voto no 14020
3
relação às rés Fundação Uniesp Solidária, Grupo Educacional Uniesp -
Faculdade de Sorocaba e Uniesp S/A, para condená-las, solidariamente, a
quitar as parcelas vincendas do financiamento estudantil FIES e devolver à
autora os valores despendidos com os pagamentos das parcelas vencidas, com
atualização e juros de mora dos vencimentos correspondentes. Condenou
essas rés ao pagamento da metade das custas processuais e honorários de
advogado, de 10% do valor das condenações e autora ao pagamento da outra
metade das custas processuais e honorários de advogado, de 10% do pedido
de danos morais (R$50.000,00), não acolhido, observada a gratuidade da
justiça.
Julgou parcialmente procedente a ação contra o corréu
Banco do Brasil apenas para declarar inexigível o débito discutido nos autos,
exigível somente das corrés, sem indenização por danos morais, uma vez que
exercitou o direito de credor. Impôs o pagamento de honorários de advogado
fixados em 10% do valor da causa para a autora, observando-se a gratuidade
processual.
O banco apela sustentando, em síntese, que é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; agiu dentro do exercício
legal de suas atividades para assegurar seus direitos creditórios; somente tem
a responsabilidade sobre o correto aferimento dos dados cadastrais e da
operacionalização do contrato de financiamento estudantil, de acordo com as
condições estabelecida pelo FIES; é necessária a inclusão do FNDE no polo
passivo, tendo em vista figurar na relação como agente operador, devendo os
autos serem remetidos á Justiça Federal; não está presente o interesse
processual; não há ilegalidade na conduta praticada pelo Banco, tendo em
vista que a autora usufruiu do benefício do financiamento estudantil, sendo
devida a cobrança das parcelas; é inaplicável o Código de Defesa do
Consumidor; não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil.
Espera a extinção do processo sem resolução de mérito
ou a improcedência da demanda.
As rés Fundação Uniesp Solidária, Grupo Educacional
Uniesp - Faculdade de Sorocaba e Uniesp S/A também apelam, requerendo a
improcedência da demanda.
A requerente apela na forma adesiva, insistindo em que
faz jus à indenização por danos morais.
Contrarrazões a fls. 1954/1963, 1976/2005 e 2007/2011.
Os requeridos foram intimados a complementar o preparo
recursal (fls. 2026 e 2042), o que foi cumprido pelo Banco (fls. 2030/231),
mas as demais requeridas quedaram-se inertes (certidão a fls. 2044).
É o relatório.
De início, observo que o recurso das rés Fundação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024661-39.2018.8.26.0602 -Voto no 14020
4
Uniesp Solidária, Grupo Educacional Uniesp - Faculdade de Sorocaba e
Uniesp S/A não será conhecido e que o recurso da autora será parcialmente
conhecido.
Consta dos autos que as correqueridas, quando da
interposição do apelo, recolheram preparo insuficiente, sendo determinada a
complementação do valor (fls. 2042), mas elas mantiveram-se inertes (fls.
2044).
Ausente, portanto, requisito de admissibilidade da
apelação interposta pelas correqueridas do Grupo Uniesp previsto no artigo
1.007, do Código de Processo Civil vigente, motivo pelo qual é forçoso o
reconhecimento de deserção, com consequente não conhecimento do apelo.
Quanto ao tema, confira-se o entendimento adotado por
esta 28a Câmara de Direito Privado em casos análogos:
EMPREITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO. Preparo recursal recolhido em valor inferior (R$4.000,00
quatro mil reais) ao devido (R$17.768,50 dezessete mil, setecentos e
sessenta e oito reais e cinquenta centavos). Comprovação que deve ser
feita simultaneamente com a interposição do recurso. Exegese do art.
1007 do CPC/2015. Concessão de prazo para a devida complementação
que, todavia, não foi atendida. Ausência de recolhimento que impede o
conhecimento do recurso. Deserção decretada. Recurso não conhecido.
(Apelação n. 1019120-13.2016.8.26.0564 - 28a Câmara de Direito Privado
- Desembargador Relator DIMAS RUBENS FONSECA j. 24/07/2017
v.u.). Sic
APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Preparo insuficiente.
Intimação para complementação. Descumprimento. Deserção verificada.
Recurso manifestamente inadmissível. Seguimento negado liminarmente,
conforme autorizado pelo art. 557, "caput", do CPC/73. (Apelação n.
0009376-24.2011.8.26.0002 - 28a Câmara de Direito Privado

Desembargador
Relator
GILSON
DELGADO
MIRANDA

j.
30/06/2017). Sic
Verificada, pois, a impossibilidade de se conhecer do
recurso principal, de rigor, também, o não conhecimento do recurso adesivo
em relação às rés Fundação Uniesp Solidária, Grupo Educacional Uniesp -
Faculdade de Sorocaba e Uniesp S/A, vez que este último segue a mesma
sorte do principal.
Nos termos do que preceitua o artigo 997, §2o, inciso III,
da legislação processual em vigor “O recurso adesivo fica subordinado ao
recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024661-39.2018.8.26.0602 -Voto no 14020
5
aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição
legal diversa, observado, ainda, o seguinte: [...] III - não será conhecido, se
houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado
inadmissível”. Sic
Dessa forma, inadmissível o apelo independente
interposto pelas correqueridas do Grupo Uniesp, inviável a análise das razões
do recurso adesivo apresentado pela autora quanto a elas.
No tocante ao recurso apresentado pelo Banco do Brasil,
afasto a alegação de ilegitimidade passiva, pois se aplica ao caso o Código de
Defesa do Consumidor e em razão da conexão existente entre os pactos de
financiamento e prestação de serviços educacionais.
Ademais, a procedência do pedido em relação à
instituição de ensino produzirá efeitos em relação ao banco, que deverá
cobrar as demais requeridas e não a aluna, além de abster-se de promover a
inserção do nome da requerente nos cadastros de inadimplentes por dívida
objeto da presente demanda, estando presentes as condições da ação.
Reconhecida a legitimidade passiva do banco, não há que
se fala em inclusão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
FNDE na demanda e competência absoluta da Justiça Federal.
Ante o reconhecimento da responsabilidade das rés do
Grupo Uniesp ao pagamento das parcelas do financiamento, correta a parcial
procedência da demanda em relação ao Banco para declarar inexigível o
débito discutido nos autos em relação à autora.
Porém, não há qualquer defeito do serviço prestado pelo
Banco do Brasil S.A. ou conduta ilícita por ele praticada que desse suporte ao
pedido de indenização por dano moral pleiteado na petição inicial.
Ressalte-se que, mesmo com a inserção do nome da
requerente nos cadastros de inadimplentes, o banco mandatário não é
responsável pelos danos morais sofridos, apenas agiu no exercício regular de
direito.
Neste sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
“Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais. Efeitos da revelia aplicáveis no presente
caso. Se a ré permaneceu revel, evidentemente não discutiu questão
alguma; logo, na apelação do revel, só terão relevância as questões
efetivamente apreciadas pelo juiz e aquelas que, não tendo sido, cabia ao
tribunal apreciar de ofício. Preliminar de legitimidade passiva da
instituição financeira acolhida. Contrato de financiamento coligado ao de
prestação de serviços educacionais. Reconhecimento. No entanto, a
despeito da legitimidade passiva ad causam, não se verifica qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024661-39.2018.8.26.0602 -Voto no 14020
6
defeito do serviço prestado pelo Banco do Brasil ou conduta ilícita por ele
praticada que desse suporte ao pleito de indenização por danos morais.
Recurso das requeridas Instituto Educacional do Estado de São Paulo -
IESP (Grupo Uniesp) e Fundação Uniesp de Teleducação não provido; e
apelo
da
autora
parcialmente
provido. (Apelação
Cível
1009205-72.2018.8.26.0077
-
Desembargador
Relator
CESAR
LACERDA j.09/08/2019 v.u.). Sic
Pelo resultado da demanda, majoro os honorários de
advogado de 10% para 12%, mantendo-se as bases de cálculo fixadas na
sentença.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação
interposta pela Fundação Uniesp Solidária, Grupo Educacional Uniesp -
Faculdade de Sorocaba e Uniesp S/A e do recurso adesivo quanto a elas e
nego provimento aos recursos do Banco e ao recurso da autora na parte
conhecida.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator